Tribunal: TJMT
Processo: 1010008-07.2021.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010008-07.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO), CLEITON SANTOS AUGUSTO - CPF: 022.748.812-19 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CONHECIMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – REQUISITOS INDEMONSTRADOS – BAIXA DE PROTESTO – FALTA DE COMPROVAÇÃO DO REQUERIMENTO E DA NEGATIVA NA VIA EXTRAJUDICIAL – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - Verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela pretendida, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

II - À luz dos requisitos inerentes à tutela jurisdicional pretendida, não se verifica a probabilidade do direito em questão, sobretudo porque no atual estágio da lide, não é possível compreender as razões pelas quais a instituição financeira agravada não expediu a declaração de anuência para baixa do protesto.

III - não há sequer prova da pretensão resistida, ou seja, não há prova de que o agravante tenha requerido a declaração de anuência para baixa do protesto ou mesmo que a a instituição financeira agravada tenha se negado a fornecê-la.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
CLEITON SANTOS AUGUSTO
, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Conhecimento nº 1008000-31.2021.8.11.0041, ajuizada em face de
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
, indeferiu o pedido liminar, com que pretendia suspender os efeitos do título protestado pela instituição financeira agravada, concernente ao contrato de Crédito Bancário nº 29.4.352150-9.

Para tanto, aduz o agravante que se encontra com anotação indevida em seu CPF, em razão da permanência do título protestado indevidamente pela agravada, que se nega a emitir carta de anuência, mesmo depois da quitação da dívida contratada.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido.

Apesar de intimada, a parte agravada deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A parte recorrente busca reformar a decisão de base que indeferiu o pedido liminar, com que pretendia suspender os efeitos do título protestado pela instituição financeira agravada, concernente ao contrato de Crédito Bancário nº 29.4.352150-9.

Portanto, em sede recursal, cumpre apenas verificar o preenchimento dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela pretendida, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 21/01/2020)

Assim, no caso vertente, desde a apreciação da liminar do presente recurso, não se vislumbrou o preenchimento dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, requestada pela parte recorrente.

É que, à luz dos requisitos inerentes à tutela jurisdicional pretendida, não se verifica a probabilidade do direito em questão, sobretudo porque no atual estágio da lide, não é possível compreender as razões pelas quais a instituição financeira agravada não expediu a declaração de anuência para baixa do protesto.

Aliás, não há sequer prova da pretensão resistida, ou seja, não há prova de que o agravante tenha requerido a declaração de anuência para baixa do protesto ou mesmo que a a instituição financeira agravada tenha se negado a fornecê-la.

Em suma, a questão envolve matéria fática que, portanto, demanda maior dilação probatória, devendo ser evitada medida prematura que imponha eventual afastamento do protesto em questão.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZATÓRIA - TUTELA DE URGÊNCIA - SUSPENSÃO E ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES E CARTÓRIO DE PROTESTO - INVIABILIDADE - PAGAMENTO INTEMPESTIVO DO DÉBITO - PROTESTO EFETIVADO ANTERIORMENTE À QUITAÇÃO DA DÍVIDA - REGULAR EXERCÍCIO DO DIREITO DE CREDOR - RESPONSABILIZAÇÃO DA RÉ PELA BAIXA DO PROTESTO APÓS O PAGAMENTO DO DÉBITO - NÃO DEMONSTRAÇÃO - POSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO PELO PRÓPRIO DEVEDOR - AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO AUTORAL - INDEFERIMENTO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA

- A inscrição do nome de devedor em cadastros de inadimplentes, bem como a efetivação do protesto do título inadimplido afiguram-se medidas legítimas a serem adotadas pelo credor, com vistas a se compelir o devedor à quitação da dívida.

- Constatado que o pagamento do débito pela parte autora se deu de forma intempestiva e que o protesto do título foi efetuado pela parte ré anteriormente à referida quitação, não há que se falar em protesto indevido.

- Embora legítima a pretensão autoral de cancelamento do protesto após a quitação do débito, ausente nos autos a demonstração da pactuação de atribuição ao credor do dever de baixa do apontamento e admitida a solicitação de cancelamento pelo devedor, maior interessado (artigo 26 da Lei 9.492/97, assim como artigo 2º da Lei nº 6.690/1979), também não se vislumbra, nessa etapa inicial da lide, fundamentos para imputar à parte ré o ônus de custear as despesas referentes à exclusão do protesto, sobretudo porquanto indemonstrada eventual recusa da requerida quanto ao fornecimento da respectiva carta de anuência. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.20.020536-7/001, Relator (a): Des. (a) Fernando Lins, 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/11/2020, publicação da súmula em 19/11/2020)

Desta forma, não verificados os requisitos da tutela de urgência pretendida, não há nada que recomende a reforma da decisão de base.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021